Tribunal: TJES
Processo: 0000034-59.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-59.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SOUZA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000034-59.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY SOUZA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE
-

ARTIGO
1
29, §
3
º
, DO CÓDIGO PENAL –
EMBRIAGUEZ – ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
-

REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
IMPOSTAS PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
DECOTE DAS AGRAVANTES IMPOSTAS – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO EXTRAÍDA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA MINORANTE CONTIDA NO ARTIGO 129, §
4
º, DO CÓDIGO PENAL –
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – INVIABILIDADE – PENA INALTERADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 2. Descabido o decote das agravantes impostas, eis que tem-se dos autos que o apelante perseguiu e agrediu a vítima de forma reiterada, além de ter passado com o veículo em cima do ofendido que já estava caído ao chão. 3. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o
“quantum”
de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. 4. Inviável o reconhecimento da minorante contida no artigo 129, § 4º, do Código Penal, eis que ausentes seus requisitos. 5. Mantida inalterada a pena corpórea, inviável a alteração do regime prisional imposto. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000034-59.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY SOUZA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY SOUZA DE PAULA
, visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 3º, do Código Penal, e artigo 306, da Lei nº 9.503/97, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, e pagamento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões, a defesa requer a redução da pena-base em relação ao crime de lesão corporal e do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Almeja ainda, o decote das agravantes, ou, se mantidas, que seja alterado o quantum imposto. Postula também pela aplicação do privilégio previsto no artigo 129, §4º, do Código Penal.

Adiante, requer a alteração do percentual utilizado na valoração da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, alteradas as penas-base impostas, almeja a alteração do regime prisional imposto.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Karla Sandoval, opinando pelo conhecimento improvimento do recurso.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal

Pois bem.

Em seu arrazoado pugna a defesa pela redução da pena-base do réu em relação a ambos os crimes pelos quais restou condenado.

Contudo, analisando a sentença condenatória, observo que o probo magistrado sentenciante valorou negativamente
os vetores negativos da
culpabilidade,
e as

circunstâncias do crime
.

Ademais, como já consolidado nesta Egrégia Câmara, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação do apenamento basal em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Adiante, no que pertine ao pleito defensivo almejando o decote das agravantes, ou, se mantidas, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), destaco ser inviável o acolhimento do pleito, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
vislumbra-se a presença da qualificadora do meio cruel, consubstanciado nos indícios de ter o apelante perseguido e agredido a vítima de forma reiterada, além de ter passado com o veículo em cima do ofendido que já estava caído ao chão”.

Assim, demonstrado nos autos a incidência das agravantes impostas, não há como ver acolhido o pleito defensivo.

Destaco ainda, que é de conhecimento notório que, assim como no caso da pena-base, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o
“quantum”
de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido:

(...)
O Colendo Tribunal de Justiça tem posicionamento solidificado no sentido de que o quantum de redução referente a aplicação das atenuantes e agravantes não está especificado no Código Penal, e por isso, deve ser fixado pela discricionariedade vinculada do magistrado competente. Nesta linha, também trilho este entendimento, pois inexistem critérios legais para efetuar eventuais aumentos ou diminuições decorrentes de circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo ser levado em consideração os elementos do caso concreto, que devem ser analisadas discricionariamente pelo juiz sentenciante.

(...)
(TJES, Apelação, 064150021604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/2019).

Deste modo, entendo que o referido pleito de alteração do referido patamar é incabível.

Em seguida, busca a defesa, o reconhecimento da minorante contida no artigo 129, § 4º, do Código Penal, ao argumento de que o réu agiu impelido por violente emoção logo após injusta provocação da vítima.

No caso focado, os autos apontam que a vítima fora agredida pelo réu com socos, após ter “cantado” a sua esposa, quando se encontravam em um bar.

Irresignado com as agressões sofridas, o réu dirigiu-se até a residência de sua mãe, e ali deixou a esposa e retornou conduzindo veículo embriagado a procura da vítima, com intuito de continuar a agredi-la até a morte.

Assim, como bem destacou o
parquet
restou comprovado que as agressões que levaram a vítima a morte não foram praticadas imediatamente sob o domínio de violenta emoção, após a injusta provação da vítima, ao passo que o réu teve tempo o suficiente para refletir e desistir, entretanto, preferiu retornar e continuar o seu intento criminoso. Logo, a pretensão à aplicação da minorante do privilégio não merece prosperar, visto que o réu não preenche tais requisitos necessários para tanto.

Neste sentido:

4. Não demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há que se falar na incidência da minorante prevista no artigo 129, §4º, do Código Penal. (...). (TJDF; APR 07103.77-33.2022.8.07.0006; 168.7713; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 13/04/2023; Publ. PJe 24/04/2023).

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto ao réu.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.